Tribunal: TCU
Processo: 027.226/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Carlos Torelli de Souza (CPF XXX.205.841-XX), ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho (TST) [peça 13], contra o Acórdão 5350/2020TCU2a Câmara (Rel. Min. RAIMUNDO CARREIRO), prolatado na sessão de 12/5/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Soraya Mosimann Cubas, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região - SC, contra o Acórdão 616/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.